Tribunal: STF
Processo: AI 85578
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-17
Data de publicação: 1981-12-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. A DATA DE INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO REGIMENTAL E A DE SUA PROTOCOLIZAÇÃO NA SECRETARIA DO SUPREMO
TRIBUNAL, DESPICIENDA A SUA ENTREGA A REPRESENTAÇÃO DO RIO DE
JANEIRO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.